Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-06.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000105-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ITALO DA SILVA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 053.736.001-80 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS XAVIER SIQUEIRA - CPF: 061.668.951-94 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), VALMIR TEIXEIRA SOUZA - CPF: 056.582.741-33 (VÍTIMA), VANEI CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 034.942.591-43 (VÍTIMA), JOSE NILSON DA SILVA LOPES - CPF: 012.245.161-92 (VÍTIMA), AMELIA MARIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 319.731.751-34 (VÍTIMA), HIPOLITO CARLOS MACHADO - CPF: 689.102.311-49 (VÍTIMA), CLEDIMARA POLTRONIERI CANAN - CPF: 604.457.771-68 (VÍTIMA), EDMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 758.215.081-34 (VÍTIMA), ITALO DA SILVA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 053.736.001-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FRANCA DE VASCONCELOS - CPF: 045.904.021-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNATAN BARBOSA RIBEIRO - CPF: 703.784.631-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSOMAR LOPES DE ARAUJO - CPF: 004.634.921-96 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 066.539.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO GABRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.659.881-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILSON DA SILVA LOPES - CPF: 012.245.161-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Habeas Corpus
. Receptação e associação criminosa. Revogação da prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares diversas. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

1.

A defesa impetrou
habeas corpus
contra a decisão
que manteve a prisão preventiva do paciente,
pela suposta prática dos crimes de receptação e associação criminosa (artigos 180 e 288 do Código Penal), visando à revogação da medida constritiva.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prisão preventiva do paciente se justifica diante da ausência de indícios concretos de periculosidade ou risco à ordem pública; e (ii) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência pátria estabelece que a prisão preventiva deve ser medida excepcional, fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.

4.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a segregação cautelar não pode se basear exclusivamente na gravidade abstrata do delito, exigindo-se demonstração concreta do
periculum libertatis
.

5.

Inexiste motivação concreta que demonstre que a soltura do paciente represente risco iminente à ordem pública, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

6.

Habeas corpus
concedido parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

7.

Tese em julgamento
: 1. A prisão preventiva deve ser excepcional e embasada em elementos concretos que demonstrem sua real necessidade, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito. 2. Havendo fragilidade nos elementos justificadores da prisão preventiva, devem ser priorizadas medidas cautelares menos gravosas, em respeito ao princípio da proporcionalidade.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
CPP, artigos 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 127.186/PR, Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 28/04/2015; STJ, AgRg no HC nº 939.504/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Marcos Vinicius Xavier Siqueira
, contra o ato supostamente ilegal do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de receptação e de associação criminosa armada (art. 180 e 288, parágrafo único, ambos do CP), tendo o Juízo singular convertido sua prisão em preventiva sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.

Destaca que o paciente exerce a profissão lícita de pedreiro na cidade de Confresa/MT há mais de 10 anos, sendo primário, possuidor de bons antecedentes e com residência fixa. Ressalta, ainda, que é o principal provedor de sua família, composta por três filhos menores que dependem financeiramente dele.

Argumenta que o paciente adquiriu o aparelho de ar-condicionado de boa-fé, desconhecendo sua origem ilícita. Além disso, sustenta que a acusação de associação criminosa se baseia em meras suposições, sem provas concretas.

Alega, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, não demonstrando risco real à ordem pública ou a necessidade da medida extrema. Ressalta, por fim, que o corréu, em situação semelhante, teve a prisão revogada.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a confirmação da ordem (ID 261390775).

Anexou documentos (ID

261390775).

A liminar foi
parcialmente deferida
(ID
263233753
).

As informações judiciais foram prestadas (ID

263498285
).

Em seu parecer, a i. PGJ opinou pela
concessão
da ordem, ratificando-se a medida liminar deferida (ID
200430157
)
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que, no dia 29/10/2024,
Marcos Vinicius Xavier Siqueira
foi preso em flagrante delito na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, pela suposta prática dos delitos de receptação e associação criminosa armada, tendo sua segregação convertida em preventiva no dia 30/10/2024, nos seguintes termos:

“Verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal. Assim, não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva do custodiado, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência dos crimes (Inquérito Policial de n° 324.4.2024.35446, Boletim de ocorrência – ID 173957554, termo de exibição e apreensão – ID. 173957558; auto de avaliação – ID. 173957559) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do
fumus comissi delicti
.

Em relação ao
periculum libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias dos delitos imputada ao custodiado, em especial ao crime do art. 288 do CP, no qual foi autuado.

Conforme os elementos informativos colhidos pela autoridade policial, o custodiado estaria conectado a um esquema de prática de crimes contra o patrimônio na cidade de Confresa e assim, associado a outras pessoas, é suspeito da prática de diversos delitos.

Assim, diante das investigações que apontam o custodiado como suspeito de integrar a associação voltada a pratica de delitos, a decretação da prisão preventiva se mostra idônea, para garantia da ordem pública, diante da necessidade de se interromper a atuação de supostos integrantes de organização criminosa
.

Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência (...).

Destarte, embora não possua inquéritos policiais e ações penais em seu desfavor, a prisão preventiva também se demonstra necessária diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, considerando, novamente, a gravidade em concreto dos delitos, bem como o fato de que a suspeita de o custodiado integra associação criminosa, indica sua periculosidade
(...).

Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do custodiado e a presunção de inocência não tem o condão de, por si só, impedir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado (...).

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada do flagrado, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado MARCOS VINICIUS XAVIER SIQUEIRA em preventiva, com fundamento no art. 312 c/c art. 313, I, ambos do Código de Processo” (ID 261390791). Destaquei.

Dessume-se que, no curso da investigação, os policiais responsáveis apuraram que o paciente estaria vinculado a um esquema criminoso voltado à prática de crimes patrimoniais na região de Confresa/MT, fornecendo informações estratégicas para a realização dos delitos. Foi destacada que durante diligências, o paciente foi encontrado com um ar-condicionado objeto de furto

ocorrido em 21/10/2024, cuja procedência ilícita ele não conseguiu comprovar.

Diante desse contexto, o paciente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 180 e 288, ambos do Código Penal.

Constata-se que foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido em 10/12/2024 pelo Juízo
a quo
, conforme motivação abaixo transcrita:

“(...) Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Marcos Vinicius, sabe-se que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, já declinados na decisão proferida nos autos n. 1004420-31.2024.8.11.0059, os quais, ao contrário do alegado pela Defesa, mantêm-se inalterados; sendo que os argumentos apresentados não possuem o condão de afastar o caráter cautelar da prisão.

Logo, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública.

Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu e não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi:

“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Destarte, a decisão que determinou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, inexistindo qualquer mudança no quadro fático de modo a autorizar a revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do CPP.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa do acusado não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática/jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso III do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.

POSTO ISSO, adotando o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado
MARCOS VINICIUS XAVIER

SIQUEIRA (...)”
(ID 263498287).

A jurisprudência pátria, incluindo precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que a prisão preventiva deve ser excepcional e embasada em elementos concretos que demonstrem sua real necessidade.

O
Supremo Tribunal Federal
já decidiu que a prisão preventiva não pode ser fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, exigindo-se demonstração concreta da necessidade da medida (HC 127.186/PR, Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Julgamento 28/04/2015, publicação: 03/08/2015).

Outrossim, o
artigo 312 do Código de Processo Penal
determina que a prisão cautelar só pode ser decretada/mantida se houver risco
concreto
à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual.

No caso em análise, não se identifica que a soltura do paciente represente risco iminente à ordem pública.

É certo que a prisão preventiva, justamente por cercear a liberdade humana antes de formada a culpa, deve ser imposta em decisão fundamentada e apenas em casos excepcionais, restringindo-se a situações em que outros meios menos gravosos são incapazes de atingir os objetivos previstos no art. 312 do CPP.

Observa-se da decisão impugnada que foi utilizada fundamentação um tanto quanto
genérica
(aplicável a qualquer caso, inclusive), dada a indicação de modo
abstrato e vago
da presença dos pressupostos identificadores da medida extrema (art. 312 do CPP) e da falta de referência a aspectos
concretos
capazes de demonstrar a
necessidade real da constrição
do paciente.

Não se vê referência alguma à peculiar gravidade dos crimes ou à suposta contumácia delitiva do paciente, donde se conclui que a medida extrema está apoiada exclusivamente da
gravidade abstrata
dos tipos penais, não em elementos concretos dos autos, o que vai de encontro à garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF.

Essa, inclusive, é a orientação firmada nesta Corte:

“Somente há de ser decretada [a prisão preventiva] quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal” (HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

Ainda que fique comprovado que o paciente adquiriu produto que sabia ser de origem ilícita ou se associou aos demais denunciados para, de forma estável e permanente, praticar crimes, as reprováveis condutas não refletem periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar, sobretudo quando cotejada com os predicados pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes, o exercício de atividade profissional remunerada e a comprovação de endereço certo.

Nesse ponto, destaco que a jurisprudência também estabelece que eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes para afastar a custódia preventiva se presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. No entanto, quando há fragilidade nos elementos que justifiquem a segregação, deve-se priorizar medidas menos gravosas, em consonância com o princípio da proporcionalidade.

Em paralelo, os autos não contêm indicativos de que o paciente voltará ao mundo do crime se for colocado em liberdade, nem mesmo noticiam seu envolvimento pretérito em atividades delituosas, o que leva a crer se tratar de
fato isolado
em sua vida.

Aliás, não consta nos sistemas informatizados acessíveis a este subscritor registro de condenações definitivas, inquéritos ou ações penais em desfavor do paciente, contribuindo para o desacerto da constrição impugnada.

Logo, a despeito da repercussão gerada pela conduta e dos seus possíveis efeitos sobre a comunidade local, uma vez ponderadas as
circunstâncias fáticas
, as
condições pessoais do paciente
e a
excepcionalidade da prisão cautelar
–
ultima ratio
por natureza –, afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade processual substituir a constrição atacada por
medidas cautelares mais brandas
, mas igualmente eficazes para resguardar a ordem pública e frear as atividades do grupo criminoso supostamente integrado pelo paciente.

Endossando o raciocínio, eis o que preleciona a Corte Cidadã:

“Nos dizeres do decreto prisional, ‘Em que pese ser tecnicamente primário, da análise da situação em apreço, conclui-se que restou demonstrada periculosidade social do investigado, uma vez que este claramente agiu em conluio com os demais autuados, em clara divisão de tarefas e premeditação, em tese’.
2. Afigura-se genérico o decreto de prisão preventiva que não faz menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão, e que indiquem cautelaridade. Carece, portanto, de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente e a elemento ínsito ao tipo penal. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus concedido”
(HC 683.499/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região –, 6ª Turma, DJE 11.10.2021). Destaquei.

Esta Corte Estadual segue o mesmo caminho:

“Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que ele pode ter agido no calor do momento, imbuído de raiva decorrente da discussão prévia que teve com a vítima, a qual evoluiu para vias de fato,
sem elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal ou de que tenha intentado uma fuga, há de se concluir que as restrições menos severas a sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço
. Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida” (HC 1003718-39.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 19.4.2022).

Em suma, considerando a carência de fundamentação idônea, aliada às condições favoráveis do paciente, entendo que a manutenção da custódia cautelar se revela desproporcional, mostrando-se adequadas e suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso.

Oportuno trazer o seguinte julgado do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INIDONEIDADE DA CUSTÓDIA PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

1.

A prisão cautelar deve ser excepcional, subordinando-se à demonstração concreta de sua imprescindibilidade, à luz dos fatos do caso específico, e não com base apenas na gravidade abstrata do delito.

2.

A existência de indícios de crime não implica, por si só, na "periculosidade" exacerbada do agente ou em "abalo à ordem pública" suficiente para justificar a segregação preventiva.

3.

O transcurso de tempo significativo sem fato novo pode tornar desproporcional a manutenção da prisão, especialmente quando não há demonstração de risco efetivo à aplicação da lei penal.

4.

No caso concreto, o réu é primário, sem antecedentes criminais, denunciado por crimes sem violência ou grave ameaça, e sua suposta participação na organização criminosa foi considerada secundária.

5.

Decisão:
Agravo regimental do Ministério Público Federal não provido

(AgRg no HC nº 939.504/PE, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/12/2024, DJEN 09/12/2024).”

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
concedo parcialmente
a ordem de
Habeas Corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares aplicadas em sede de liminar, quais sejam:

* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

* Obrigação de manter atualizado o endereço e o contato telefônico, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

* Obrigação de comparecer mensalmente ao Juízo para informar e justificar suas atividades;

* Obrigação de permanecer em sua residência entre as 18h e as 5h de segunda a sexta-feira, nos fins de semana e feriados;

* Proibição de manter contato com outros denunciados, vítimas e testemunhas;

* Proibição de se ausentar da comarca por prazo superior a oito dias sem prévia autorização do Juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025